Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HASTA PÚBLICA DE BEM IMÓVEL REALIZADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO OPONÍVEL AO CREDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante estabelecido no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao credor de pensão alimentícia.
2. De acordo com o princípio da menor onerosidade da execução, deverá ser adotado o modo menos gravoso para o executado, quando por mais de um meio a execução puder ser realizada. Porém, não basta ao executado alegar que a medida executiva é mais gravosa, devendo indicar outros meios menos onerosos e mais eficazes à satisfação do direito do credor, nos termos do art. 805, caput e parágrafo único, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.